Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001757-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), G C GOMES MOREIRA DE LIMA - CNPJ: 11.247.058/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATENA RH CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR. TESTE PSICOLOGICO. RESULTADO “NÃO RECOMENDADO”. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE das despesas processuais e honorários de sucumbência. BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).”
(STJ - AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação.

Dou parcial provimento ao recurso para manter a improcedência da ação, conforme sentenciado, no entanto, determinar que a exigibilidade das despesas processuais e honorários de sucumbência ficará suspensa nos moldes do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e artigo 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que requerente é beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação interposto por
JOELITON LEMES FERREIRA, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela,
ajuizada pelo apelante em desfavor da

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

e ATENA RH CONSULTORIA, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 269, I do CPC/73, e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §§ 3° e 4°, do CPC. (ID Num.4591915)

Oposto Embargos de Declaração que foi rejeitado (ID Num.4591922).

Nas razões do apelo, o recorrente alega que o teste psicológico que obstou a aprovação no concurso regido pelo Edital n° 001/2009/SAD/MT (Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso) teve caráter subjetivo, que o resultado “não recomendado” prejudicou a impugnação especifica, que os critérios do edital não foram expostos de forma objetiva, que o candidato preenche todos requisitos para desempenhar a função policial, que houve violação aos princípios constitucionais, cabendo a reforma para procedência da ação, ou suspensão ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais devido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. (ID 4591938/4591947)

Contrarrazões ao ID Num.4591949/4591950 pugnando a manutenção do julgado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opina pelo desprovimento do apelo
(ID Num.7379593
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.

A ação de origem foi ajuizada pelo apelante,
JOELITON LEMES FERREIRA
, tendo em vista sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido considerado como não recomendado, sustentando, em síntese, a inexistência de critérios objetivos na realização do exame psicológico. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, e o recurso visa a reforma do julgado.

O apelante se inscreveu no concurso público regulado pelo Edital no 001/2009/SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo de soldado – Polo de Juína, composto de 5 (cinco) fases distintas, quais sejam: 1a fase – exame intelectual; 2a fase – exame médico-odontológico; 3a fase – teste de aptidão física; 4a fase –– avaliação psicológica e 5o fase – investigação social e funcional. (ID Num. 4591865/Num. 4591872)

Aduz que inicialmente impetrou o Mandado de Segurança no 861/2010 (código 703865), julgado extinto sem resolução mérito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Primeiramente cumpre dizer que o exame psicotécnico tem por escopo conferir se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo de soldado da polícia militar, uma vez que a profissão acarreta atividade de forte pressão externa e emocional.

Deste modo, a avaliação psicológica deve ser prestigiada porque encontra amparo na lei e possui objetivo de afastar do serviço público aqueles candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido.

Da análise dos autos, verifica-se que o teste psicológico obedeceu aos critérios objetivos, em conformidade com os itens 14.4 e seguintes do Edital no 001/2009.

No referido edital, consta a expectativa quanto aos candidatos no quesito o perfil profissiográfico para o cargo pretendido.

A Lei Complementar no 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê nos art. 15 e 17 a realização de exame e avaliação psicológica para o curso de formação.

Vejamos:

”
Art. 15 A seleção dos candidatos aos cursos e estágios realizados na Corporação, obedecidas às condições previstas na legislação em vigor, que regula o ingresso na PMMT/CBMMT, visa escolher os mais capacitados, dentre os pretendentes e engloba o aspecto intelectual, técnico, físico, médico, psicológico e moral.

(...)

Art. 17 Os exames e testes obrigatórios para ingresso nos cursos de formação constarão de:

I - exame intelectual;

II - exame médico-odontológico;

III - teste de aptidão física (TAF);

IV -
avaliação psicológica
;

§ 1o As avaliações que constam dos incisos deste artigo poderão ser também aplicadas aos demais cursos e estágios previstos na PMMT e CBMMT, de acordo com a peculiaridade de cada curso.

§ 2o Todos os exames e testes de que trata este artigo serão de caráter eliminatório, e também classificatório, conforme o caso.”

Depois de realizado o teste conforme previsto nos regramentos acimas descritos, o candidato foi submetido a avaliação psicológica, e foi considerado inapto por apresentar rendimento inferior a média no que se refere a atenção e raciocínio lógico (ID Num. 4591898), vejamos:

SINTESE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS

TESTES UTILIZADOS

RESULTADO

CLASSIFICAÇÃO

TECON-2

1

Inferior

RELÓGIOS - forma C

15

Inferior

IHS

0

Não Recomendado

STAXI

-

Recomendado

Palográfico

-

Não Recomendado

Questionário

OK

OK

Autobiografia

OK

OK

SINTESE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS

O candidato avaliado para o CFSd PMMT na prova que examina habilidades específicas apresentou rendimento inferior a média no que se refere atenção e raciocínio lógico.

CONCLUSÃO:

O candidato foi considerado Não Recomendado ao cargo pretendido por não se adequar as características do perfil psicológico do CFSd PM/MT.

Cuiabá-MT, 07/12/2010.

No vertente caso, o candidato não atendeu os requisitos da avaliação, conforme itens acima destacados, o que conduziu o parecer final como “contra indicado”.

Constata-se que foram empregados critérios objetivos no exame psicológico realizado e que a “não recomendação” ocorreu porque o avaliado não obteve a dimensão exigida nas características para exercer as funções do cargo.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. I - (...). II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).”
(AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). Destaquei

Em igual similares, já se posicionou esta E. Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA. A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.”
(TJMT - N.U 0011671-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO– RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na exigência do exame psicotécnico, de caráter eliminatório, desde que previsto no edital regulamentador do certame e seja realizado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e seja possibilitada a interposição de recurso administrativo.”
(N.U 0031285-85.2012.8.11.0041, 87541/2017, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, )

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME –– RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/ 2009 , DJe 13/10/ 2009 ).
(N.U 0004530-67.2014.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Com relação a objetividade e possibilidade de recurso, estes também foram obedecidos e realizados dentro dos ditames legais, pois foi assegurado o direito de questionar a avaliação psicológica por meio de recurso administrativo, nos termos dos itens 18.1, alínea ‘g’ e 18.3 e seguintes do edital.

A propósito, os Tribunais Superiores têm entendimento estabilizado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATOCONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável a teoria do fato consumado em favor de candidato que permaneceu no cargo público por pouco mais de dois anos, ainda assim por força de medida cautelar cassada por Órgão Colegiado. Precedente do Plenário. 2. Recurso a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário 534738, relator Ministro Dias Toffoli, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 19/2/2015). [sem negrito no original] [...] Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que o Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação, consoante previsão editalícia. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva. 4. Agravo regimental não provido.”
(STF, Primeira Turma, RE 405964 AgR/RS, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 16/5/2012).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLAUSÚLAS DO EDITAL. TEORIA DO FATOCONSUMADO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. A análise do recurso extraordinário depende da interpretação do teor do edital do concurso público e do reexame dos fatos e das provas da causa. 2. A participação em curso da Academia de Policia Militar assegurada por força de antecipação de tutela, não é apta a caracterizar o direito líquido e certo à nomeação. 3. Esta Corte já rejeitou a chamada ‘teoria do fato consumado’. Precedentes: RE 120.893-AgR/SP e AI 586.800-ED/DF, dentre outros. 4. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, RE 476783 AgR/SE, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 21/11/2008). De igual maneira decide o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A mera aprovação do candidato em fase secundária ou final do certame público, por força de decisão liminar precária, não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, pois não supre a exigência de que haja aprovação em todas as fases previstas no edital. Precedentes do STJ. [...]”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1333592/RS, relatora Ministra Diva Malerbi, DJe 23/11/2012).

Por todo contexto, não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação, não cabendo modificação da sentença quanto a esse ponto.

De outra sorte, houve deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor (ID Num. 4591876), sendo tal fato ignorado no dispositivo da sentença.

É sabido que com a concessão do benefício da justiça gratuita, o beneficiário, quando vencida a pretensão, responde pelo ônus da sucumbência, todavia, suspende-se o pagamento enquanto perdurar o estado de miserabilidade ou pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art.12 da Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. 1. Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação. 2.
Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC)
”.
(N.U 0019418-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) Destaquei.

Derradeiramente, o Juiz singular poderia, sim, condenar a parte requerente beneficiária da assistência judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e § 2o do artigo 98 do CPC/15, contudo, deveria ter pontuado que a exigibilidade da cobrança fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, sendo que, neste prazo não puder o beneficiário satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para manter a improcedência da ação, conforme sentenciado, no entanto, determinar que a exigibilidade das despesas processuais e honorários de sucumbência ficará suspensa nos moldes do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e artigo 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que requerente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020